Tribunal: TJDFT
Processo: 0725371-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725371-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Helio Luniere de Azevedo Agravados: Carla Maria Luniere Azevedo Alexandre Luniere de Azevedo Meiristela Luniere Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helio Luniere de Azevedo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0703527-12.2021.8.07.0001, assim redigida: “Com razão os herdeiros ALEXANDRE, CARLA MARIA e MEIRISTELA quanto a impugnação de Id 186118856. Isto porque, conforme escritura pública de doação (ID 191523820), o imóvel localizado na QE 34, Conjunto H, Casa 14, Guará, Brasília/DF, não se trata de adiantamento da legítima, mas sim de doação da parte disponível da legítima, como consta expressamente consignado no ato solene. Dessa forma, dispenso a colação nos termos do artigo 2005 e 2006 do Código Civil. Intime-se a inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros os quinhões, o autor da herança, os bens e os respectivos Ids dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a partilhar. Deverá ser indicado cada quinhão em valor, numericamente especificado, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021. Isso no Prazo de 15 (quinze) dias. Apresentado, intimem-se os demais herdeiros e a Fazenda Pública. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 60485484), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao excluir do plano de partilha a ser apresentado pelo inventariante o imóvel localizado na QE 34, Conjunto H, Casa 14, situado na Região Administrativa do Guará. Verbera que a doação do bem imóvel aludido, efetuada em vida pela falecida em favor do filho e herdeiro necessário Alexandre Luniere de Azevedo, ora agravado, deve ser considerada adiantamento de legítima, e não singela disposição de parcela disponível do patrimônio da autora da herança, circunstância que autoriza o abatimento do valor referente ao bem doado do quinhão devido ao herdeiro donatário. Afirma que a hipótese de adiantamento de legítima é presumida nos casos de doação efetuada entre ascendente e descendente, nos moldes da regra prevista no art. 544 do Código Civil, pressuposição que somente pode ser afastada diante de ressalva expressa pelo doador, constante na escritura pública referente ao negócio jurídico de doação, no sentido de que não se trata de antecipação de herança, inexistente no caso concreto. Argumenta, nesse sentido, que não basta a disposição, na escritura pública, de que o bem doado integra a fração disponível do patrimônio da doadora, sendo imprescindível a manifestação de vontade explícita no sentido de que o negócio jurídico formalizado não consiste em antecipação de legítima. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o inventário instaurado na origem tenha curso regular com a inclusão do imóvel aludido no acervo dos bens que compõem o espólio, bem como para que a doação efetuada em vida pela falecida em favor do filho e herdeiro necessário Alexandre Luniere de Azevedo seja considerada antecipação de seu quinhão hereditário. Quanto ao mais, almeja o provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal (Id. 60491647) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60491648) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese em exame o agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a configuração do instituto jurídico do adiantamento de legítima em sede de inventário. De acordo com a regra prevista no art. 544 do Código Civil a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, consubstancia "adiantamento do que lhes cabe por herança". A regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil, a seu turno, enuncia que todas as questões jurídicas devem ser decididas nos autos do processo de inventário, “desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Assim, para que a questão referente ao alegado adiantamento de legítima seja dirimida nos próprios autos do processo de inventário é necessário que possa ser comprovada de plano. Quanto ao mais é pertinente ressaltar que, a despeito da regra prevista no art. 544 do Código Civil, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício está firmada no sentido de que é possível afastar a configuração da hipótese de adiantamento de legítima mediante a inclusão, na escritura pública referente ao negócio jurídico de doação, da informação no sentido de que o bem doado está incluído na parte disponível da esfera patrimonial do doador. Dito de outro modo, havendo previsão na escritura pública de que o bem doado foi transferido em favor do donatário por constar na esfera patrimonial disponível do doador, não há necessidade de abatimento posterior no quinhão devido ao herdeiro e fica dispensada a sua colação. A esse respeito examine-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. DOAÇÃO DE BEM MÓVEL. ART. 544, DO CC. PARTE DISPONÍVEL DA HERANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. COMPOSIÇÃO DO MONTE PARTÍVEL. 1. Considerando ainda que o julgador singular sequer decidiu sobre o pedido formulado pela recorrente quanto à alegada revelia, este Tribunal não pode dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A doação de ascendentes a descendentes importa em adiantamento do que lhes cabe por herança, a teor dos art. 544, do CC. 3. Não demonstrado que o bem móvel em discussão seja objeto de doação proveniente da parte disponível da herança, deve ser considerado com adiantamento da legítima, compondo o monte partível. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (Acórdão no 1865647, 07518533520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL DOAÇÃO DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. DOAÇÃO INOFICIOSA. LIMITAÇÃO À LEGÍTIMA. 1. A doação feita em vida a alguns herdeiros constitui adiantamento da legítima que, portanto, deve respeitar o limite legal, sob pena de ser inoficiosa: aquela que excede metade do patrimônio do doador e compromete a legítima dos herdeiros necessários. 2. Somente a parte que exceder à legítima dos herdeiros necessários é deve ser partilhado entre todos os herdeiros, sendo válida a doação sobre a parte disponível do patrimônio. 3. O herdeiro incapaz somente deve colacionar à herança do genitor, para partilha com os demais herdeiros necessários, parte de imóvel recebida por doação que ultrapassar a legítima, não podendo dispor, de forma gratuita, da parcela recebida por ato de liberalidade do genitor em vida. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1829531, 07299421920238070015, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. COLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGOS 2.002 E 2.003 DO CÓDIGO CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMISSÃO DE CORRETAGEM. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES LEGAIS PELO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do artigo 544 do Código Civil de 2002. 2. O herdeiro/donatário fica obrigado a colacionar o que recebeu em adiantamento nos autos do inventário, como forma de viabilizar a igualdade das legítimas, consoante dispõem os artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil. 3. Inexistindo na escritura pública de doação do imóvel determinação expressa do doador de que o imóvel doado estaria saindo da parte disponível, resta ausente a dispensa de colação. 4. A atualização monetária do montante a ser abatido foi determinada na decisão agravada, inexistindo interesse recursal no tocante. 5. Eventual comissão de corretagem deve ser abatida no momento de apresentação das declarações legais pelo inventariante. 6. Inexistem provas de que o autor da herança arcou com despesas de moradia e alimentação ao herdeiro agravado. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1826454, 07471748920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO PELA DE CUJUS A DESCENDENTE. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. DISPENSA DE COLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 544 do Código Civil, a doação de ascendente a descendente importa em adiantamento da parte que lhe cabe da herança. O art. 2.002, do mesmo diploma legal, estabelece que ‘os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação’. 2. Para fins de dispensa de colação da doação feita em vida pelo de cujus há que existir menção expressa e inequívoca acerca da intenção de que ela saiu da parte disponível, seja no testamento, seja na escritura de doação, conforme inteligência dos arts. 2.005 e 2.006 do Código Civil. 3. Na hipótese dos autos, a escritura pública em que se encontra formalizada a doação do imóvel objeto da irresignação recursal não traz qualquer informação no sentido de que a doação deva ser oriunda da quota disponível da herança. 4. Inexistindo a alegada anotação de que a doação saiu de sua parte disponível, deve o imóvel ser colacionado no arrolamento dos bens a serem inventariados, merecendo ser mantido o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão no 1785362, 07365906020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “GRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. COLAÇÃO. DISPENSA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVOCA DO DOADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.002 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 544 do Código Civil prevê que a doação de ascendente para descendente configura hipótese de adiantamento da legítima. 2. A dispensa do dever de colação depende de expressa e formal manifestação do doador, com a determinação de que a doação ou ato de liberalidade deve recair sobre a parcela disponível de seu patrimônio. Inteligência do art. 2.005. do Código Civil. 3. Não havendo dispensa da colação na escritura que formalizou a doação feita por ascendente à descendente, correta a r. decisão agravada que determinou que os bens devem ser levados à colação, nos termos do que prescreve o art. 2.002 do Código Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1649026, 07222739120228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMNAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. COLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.002 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo a agravante se insurgido contra os pontos específicos da decisão com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do artigo 544 do Código Civil de 2002. 3. O herdeiro/donatário fica obrigado a colacionar o que recebeu em adiantamento nos autos do inventário, como forma de viabilizar a igualdade das legítimas, consoante dispõem os artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil. 4. Inexistindo na escritura pública de doação do imóvel determinação expressa do doador de que o imóvel doado estaria saindo da parte disponível, resta ausente a dispensa de colação. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1611967, 07045202420228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. COLAÇÃO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. POSSÍVEL EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVOCA DO DOADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 2.002 do Código Civil dispõe que ‘Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação.’ Já os arts. 2.005 e 2.006, do mesmo diploma, prelecionam, respectivamente, que ‘São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação.’ e que ‘A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade.’ 2. A doação feita pelo ascendente a descendente em vida deve ser levada à colação no arrolamento de bens, porquanto configura adiantamento de legítima, em especial quando não houver manifestação inequívoca e expressa do autor da herança no sentido de subtrair o valor doado da parte disponível de seu patrimônio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1391379, 07311574620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se, nesse mesmo sentido, a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Recurso especial. Sucessões. Inventário. Partilha em vida. Negócio formal. Doação. Adiantamento de legítima. Dever de colação. Irrelevância da condição dos herdeiros. Dispensa. Expressa manifestação do doador. - Todo ato de liberalidade, inclusive doação, feito a descendente e/ou herdeiro necessário nada mais é que adiantamento de legítima, impondo, portanto, o dever de trazer à colação, sendo irrelevante a condição dos demais herdeiros: se supervenientes ao ato de liberalidade, se irmãos germanos ou unilaterais. É necessária a expressa aceitação de todos os herdeiros e a consideração de quinhão de herdeira necessária, de modo que a inexistência da formalidade que o negócio jurídico exige não o caracteriza como partilha em vida. - A dispensa do dever de colação só se opera por expressa e formal manifestação do doador, determinando que a doação ou ato de liberalidade recaia sobre a parcela disponível de seu patrimônio. Recurso especial não conhecido.” (REsp no 730483-MG, 3a Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, data de julgamento: 3/5/2005) (Ressalvam-se os grifos) O preceito normativo em referência não tem por intuito igualar, de modo absoluto, a situação jurídica de todos os herdeiros, mas apenas equiparar as legítimas, nos moldes do art. 2002 do Código Civil, sendo indevida a intervenção em relação aos atos de liberalidade promovidos em vida, no que concerne à parcela disponível de seu patrimônio que não excede o montante referente à legítima, pela falecida. Aliás, a regra prevista no caput do art. 2005 do mesmo diploma legal estabelece que “são dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação”. No caso em deslinde constou de modo explícito, na escritura pública alusiva ao negócio jurídico de doação efetuada em favor do filho e herdeiro necessário Alexandre Luniere de Azevedo, a manifestação emanada da doadora no sentido de que “a presente doação não ultrapassa a parte que poderia dispor em testamento” (Id. 60565182, fl. 127), tratando-se, assim, de ato de transferência operado a partir da parcela disponível de seu patrimônio. Diante desse contexto, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, em relação ao negócio jurídico de doação em análise, “não se trata de adiantamento da legítima, mas sim de doação da parte disponível da legítima, como consta expressamente consignado no ato solene”. Não é possível constatar, portanto, a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator